Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013321-44.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECLAMANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), NILO BENEDITO DE LARA - CPF: 345.951.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA N. 385 DO STJ – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – MENÇÃO DE EXCLUSÃO DE APONTAMENTOS EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO POR VIA JUDICIAL – DANO MORAL CABÍVEL – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico não houve a demonstração de existência de apontamentos no cadastro de inadimplentes anteriores à demanda, ressaltando-se a existência de menção de exclusão de registros, impondo-se, portanto, reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por
ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
contra acordão proferido
no Recurso Inominado n.
8054611-48.2018.8.11.0001
, que considerou a não aplicação da Súmula n. 385 do STJ, sendo que o resultado do julgamento do Recurso reformou a sentença do Juizado Especial.

Em síntese,
a Reclamante alega que o julgado afronta o teor da Súmula n. 385 do STJ, eis que havia outras anotações no Cadastro de Inadimplente

Defende, portanto, a ausência de dano moral.
Reclamante defende a inexistência de danos a serem indenizados, em virtude das anotações preexistentes e pugnando a aplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ, comprovando o alegado por intermédio de extrato juntado aos autos.

Pede o provimento da Reclamação para cassar e reformar a decisão, sustando os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente a mencionada Súmula do STJ.

Requer a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão.

No mérito, pede o provimento da reclamação para cassar e sustar de imediato os efeitos do acórdão proferido nos autos combatido, por afronta a Súmula n. 385 do STJ.

O pleito liminar foi deferido (ID. Num.
15351985
)

As informações foram prestadas pelo Juiz Relator que compõe a Turma Recursal Única. (ID. Num. 17165518)

Não houve manifestação do interessado, NILO BENEDITO DE LARA.

Deixo de remeter o feito à Procuradora Geral da Justiça, em razão de reiteradas manifestações de ausência de interesse do Ministério Público, em feito dessa natureza.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Reclamação proposta por ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, contra acordão proferido pela Turma Recursal Única (composição integral), nos autos do processo de n.
8054611-48.2018.8.11.0001
,
em face de acórdão proferido no Recurso Inominado interposto em face de sentença que considerou a não aplicação da Súmula n. 385 do STJ, sendo que o resultado do julgamento do Recurso reformou a sentença do Juizado Especial.

De acordo com a Resolução STJ/GP no 3 de 07 de abril de 2016, do colendo Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes.

Confira-se o que dispõe o art. 1o da citada resolução:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.” (destaquei)

Destaco que a competência para julgamento das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está expressa no art. 15-B, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

(...)

VII -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.
” (destaquei)

Pois bem.

O objeto dos autos é a insurgência acerca de julgamento que considerou inexistentes negativações preexistente no momento da propositura da demanda, bem como que a anotação restritiva com data posterior foi declarada ilegítima, ou seja, seria inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, devendo-se reformar a sentença, condenando-se a empresa Reclamante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais “in re ipsa”.

Após a devida análise do feito, tenho que a reclamação não deve ser julgada procedente, eis que, efetivamente, não há qualquer afronta ao disposto na Súmula n. 385 do STJ, uma vez que não havia anotações preexistentes legítimas, em desfavor do interessado, NILO BENEDITO DE LARA, no momento da propositura da ação, POSTO QUE AS QUE EXISTIAM FORAM QUESTIONADA E EXCLUÍDAS.

Tal situação, inclusive, constou expressamente na ementa de julgamento do Recurso Inominado correspondente.

“Nos autos principais foi proferida sentença de parcial procedência, declarando inexistente o débito questionado nos autos, mas deixou de condenar a empresa Reclamada em danos morais, sob o argumento de que havia outras restrições em nome da parte autora, sendo cabível o entendimento da Súmula no 385 do STJ.

Inconformada, a parte Reclamante NILO BENEDITO DE LARA interpôs recurso inominado a fim de que a sentença de primeiro grau fosse reformada e julgado procedente o pedido de indenização para reparação dos danos morais, argumentando, para tanto, que não havia em seu nome nenhuma negativação preexistente e a anotação restritiva posterior que havia sido julgada ilegítima e consequentemente o débito inexistente.

Desta forma, sem mais delongas, levando-se em consideração os fatos acima referidos que basearam o conhecimento do recurso e o seu consequente provimento, reformou-se a sentença combatida julgando-se procedente o pedido de condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Acrescento ainda, que no mov. 7 dos autos n. 8054611-48.2018.811.0001, a empresa ora Reclamante, em sede de defesa juntou histórico de negativações em nome da parte Autora, de modo que este documento traz a informação no sentido de que todas as anotações restritivas em nome da parte consumidora foram excluídas, inclusive antes mesmo dela ter distribuído a ação principal. Na verdade, quando a parte Autora distribuiu o processo no 8054611-48.2018.811.0001, em 26.8.2018, tinha no seu nome apenas duas negativações, ou seja, uma oriunda da empresa Reclamante (incluída no SPC em 8.12.2016)e outra ordenada pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, incluída no SPC em 11.1.2018, que por sua vez foi questionada judicialmente nos autos de no 8054613-18.2018.811.0001, pelo que declarada ilegítima e inexigível o débito relativo, determinando-se a baixa respectiva dos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, considerando a inexistência de negativações preexistentes NO MOMENTO da propositura da demanda conforme os autos principais no 8054611-48.2018.811.0001, bem como que a anotação restritiva com data posterior foi declarada ilegítima nos autos do Processo no 8054613-18.2018.8.11.0001, entende-se pela inaplicabilidade da Súmula n. 385-STJ (...)
”. (ID. Num. 17165518) –
destaquei.

Com tais circunstâncias, não há falar em ausência de dano, devendo-se reconhecer a inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.
Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal”.
(N.U 1013327-51.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
–
(negritei)

“RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE CANCELADA ANTES DO MANEJO DA DEMANDA – INAPLICAÇÃO DO VERBETE 385 DA SÚMULA DO STJ – PRESERVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PEDIDO PROCEDENTE. 1 – De acordo com o RESP 1386424/MG, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, embora os precedentes do Enunciado 385 da Súmula do STJ tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra empresa de cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 2 – No caso judicializado, o acórdão objurgado reformou parte da sentença proferida pelo Juizado Especial com base no verbete 385 da Súmula do STJ , fundamentando-se em entendimento inadequado segundo a própria súmula.
3 – Se o consumidor comprova que, quando distribuiu a demanda indenizatória, as anotações anteriores já haviam sido baixadas ou canceladas, e estando incontroversa a negativação indevida, configurando-se o dano moral, impõe-se a condenação da credora ao pagamento de indenização por danos morais. Reclamação Constitucional Procedente para preservar a decisão reformada”.
(N.U 1012146-49.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)
(negritei)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENT
E a reclamação, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que
não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021